Tribunal: CARF
Processo: 10882.905003/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ RAIMUNDO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.905003/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.380 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DIREITO SUPERVENIENTE. CSLL. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.905003/2010-97
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905003/2010-97

certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-
70.510 (e-fls. 534/545), proferido em 10 de outubro de 2017, pela 6a Turma da DRJ/RPO, que
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade e
reconheceu o direito creditório pleiteado em parte.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
22875.06421.280306.1.3.03-0396 (e-fls. 418 a 422), compensar os débitos informados com
suposto crédito de saldo negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2005, no valor de R$
56.320,75.
A DRF de Osasco- SP emitiu o Despacho Decisório eletrônico n.o 893942385 de
fls. 427, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 56.320,75. Valor na DIPJ: R$ 56.320.75. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 768.027,70. CSLL devida: R$ 711.706,95. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (CSSL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905003/2010-97

PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 29/10/2010.
PRINCIPAL- R$ 58.337,03 MULTA- R$ 11.677,40 JUROS- R$ 29.471,86”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte alegou que ao apresentar sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica- DIPJ/2006 relativa ao ano-base 2005 declarou “CSLL mensal
paga por estimativa” no montante de R$ 766.722,63 e que apurou saldo negativo de CSLL no
importe de R$ 56.320,75.
Asseverou que diante da apuração do saldo negativo da CSLL transmitiu a
Secretaria da Receita Federal a Declaração de Compensação Eletrônica (DCOMP) no.
22875.06421.280306.1.3.03.0396 em 28/03/2016 com crédito declarado no valor de R$
56.320,75, no entanto a mesma foi surpreendida com a não homologação da presente Declaração
de Compensação, conforme Despacho Decisório n.o 893942385 que desconsiderou
completamente o saldo negativo da CSLL apurado pela mesma.
Afirmou ainda, que efetivamente apurou a base de cálculo negativo da CSLL,
pleiteou o direito de compensá-la com a própria contribuição.
(...)
Pugnou por fim, que seja reformado o DESPACHO DECISÓRIO DRF/PCA no
893942385, de 01/11/2010, excluindo-se, por consequência, qualquer cobrança seja a que título
for, como medida de Justiça, por entender que o crédito tributário que lastreia o presente pedido
de compensação é legítimo”.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-70.510

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em
parte o Despacho Decisório no . 893942385.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que:
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905003/2010-97

“FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado já
qualificada nos autos, neste ato representada por sua advogada ao final identificado, vem
respeitosamente à presença de Vossa Senhoria interpor RECURSO VOLUNTÁRIO face
ao Acórdão proferido em 10/10/2017 pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto, que acolheu em parte sua manifestação de
inconformidade de fls., e, por consequência, homologou parcialmente o Pedido de
Compensação de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido relativo ao
exercício de 2006 ano-base 2005.
(...)
Em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Jurídica- DIPJ/2006
(doc. 05), relativa ao ano-base 2005, a Recorrente declarou “CSLL mensal paga por
estimativa” no valor de R$ 766.722,63 (incluídos neste montante os pagamentos
realizados por meio de DARF, Declarações de Compensação e Retenções da Fonte),
apurando saldo negativo de CSLL no importe de R$ 56.320,75 (cinquenta e seis mil,
trezentos e vinte reais e setenta e cinco centavos).
Diante da apuração do saldo negativo do IRPJ, em 28/03/2006 a Recorrente transmitiu a
Secretaria da Receita Federal (atual “RFB”) a Declaração de Compensação Eletrônica
(DCOMP) n.o 04291.68626.280306.1.3.02.4002, com crédito declarado no valor de R$
19.002,74.
Além disso, em sua Declaração de Ajuste Anual, a Recorrente declarou mais duas
retenções não contabilizadas mensalmente, e que também compunham os pagamentos por
estimativa realizados no ano de 2005, nos valores de R$ 1.140,47 e R$ 164,60 (retenções
por órgãos públicos, autarquias e fundações), no montante total de R$ 1.305,07.
Diante da apuração do saldo negativo de CSLL, a Recorrente enviou, em 28/03/2006, a
DCOMP n.o 22875.06421.280306.1.3.0396, com crédito declarado no valor de R$
56.320,75.
Todavia, ela foi surpreendida com a não-homologação da presente Compensação,
conforme Despacho Decisório n.o 893942385, emitido em 01/11/2010, por desconsiderar
completamente do saldo negativo da CSLL apurado pela Recorrente. Contra esta decisão,
foi oposta Manifestação de Inconformidade, que agora acaba de ser acolhida em parte,
para homologar parcialmente os valores compensados pela ora Recorrente.
Contudo, com a devida vênia, a Recorrente ainda está inconformada com a parcela do seu
crédito de CSLL que restou não homologado, pelo que, neste ato, interpõe o presente
Recurso Voluntário para obter a reforma do julgado.
Antes de adentrarmos na questão de direito ao crédito, é de fundamental importância a
demonstração do saldo negativo da CSLL apurado no ano base de 2005, conforme se
passa a discriminar.
1) Dos pagamentos por estimativa realizados por DARF
Consoante demonstram as anexas DARFs, a Recorrente procedeu ao recolhimento da
CSLL no ano-base de 2005, no montante de R$ 451.083,090, as quais compuseram o
saldo negativo da contribuição no período.
(...)
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905003/2010-97

2) Dos pagamentos por estimativa realizados por meio de Declarações de Compensação:
As
Declarações
de
Compensação
30509.52655.150405.1.1.01-0804,
11331.75200.310505.1.3.01-1955,
13237.99024.280705.1.3.01-3454
e
33473.90080.311005.1.3.01.0383, utilizadas para pagamentos por estimativa nos meses
de março, abril, junho e setembro de 2005, são resumidas abaixo.
(...)
Ora, parece bastante evidente que o Sr. Auditor Fiscal não poderia simplesmente deixar
de considerar tais compensações na composição da base de cálculo negativo da
CSLL/2005, até porque aquelas que possuem maiores valores (R$ 90.710,65 e R$
175.529,99) já foram homologadas pela Receita Federal, ou estão sujeitas à análise (R$
25.322,12).
3) Dos pagamentos realizados por meio de Retenções na Fonte:
Com relação às Retenções na Fonte da contribuição que compõem a base de cálculo
negativa da CSLL, é certo que a comprovação depende de confrontação das informações
prestadas pela Recorrente e aquelas informadas em DIRF pelas fontes pagadoras, o que
há de ser feito pela própria Receita Federal do Brasil. Para tanto, segue a relação de
retenções e fontes pagadoras relativas ao ano-base de 2005.
(...)
Além dessas retenções, todas realizadas por órgãos públicos, autarquias e fundações (lei
9430/96), a Recorrente ainda sofreu retenções por parte de entidades privadas de que é
fornecedora, consoante devidamente declarado em sua DIPJ/2006.
Vale ressaltar, ademais, que todas as retenções sofridas pela Recorrente se encontram
devidamente escrituradas em seu Livro/Razão 2005, ora anexado, que comprova
regularidade do cálculo do saldo negativo de CSLL ora compensado.
Por outro lado, caso esse D. Órgão Julgador pretenda constatar aludidas retenções de
CSLL, haverá de realizar a confrontação dos valores escriturados no Livro Razão da
Recorrente com a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte das próprias fontes
pagadoras acima mencionadas, ao que constatará a legalidade do saldo negativo de CSLL
apurado pela Recorrente.
Desta forma, havendo comprovação de recolhimento por estimativa da CSLL por meio
DARF, da homologação das compensações ou a pendência de seu julgamento e as
retenções das contribuições pelas fontes pagadoras da Recorrente, restou
indubitavelmente comprovado que o valor total da CSLL recolhida por estimativa
resultou no montante de R$ 766.722,63 (setecentos e sessenta e seis mil e setecentos e
vinte e dois reais e sessenta e três centavos).
Sob tal aspecto, a conclusão inarredável que se obtém, uma vez verificado que o valor da
CSLL devida no ano-base de 2005 representa R$ 711.706,95, é que o saldo negativo da
contribuição apurado pela Recorrente só poderia ser no montante de R$ 56.320,75, tal
como declarado na PER/DCOMP no 22875.06421.280306.1.3.03.0396, pelo que se impõe
a reforma do Acórdão ora guerreado.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905003/2010-97

Ao contrário das provas dos autos, o Acórdão recorrido identificou um total de retenções
na fonte de R$ 7.487,34, o que, decididamente, não condiz com os documentos carreados
pela Recorrente.
Além disso, o cálculo do saldo negativo constante do Acórdão recorrido, às fls. 542, parte
da CSLL devida (R$ 711.706,95), quando o certo seria dos pagamentos de CSLL
realizados por estimativa (R$ 766.722,63), o que explica a diferença dos números
alcançados pelo julgador e pela Recorrente.
(...)
PEDIDO
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer seja reformado o Acórdão recorrido, para o
fim de homologar a parcela da compensação não reconhecida, excluindo-se, por
consequência, qualquer cobrança seja a que título for, como medida de Justiça, por
entender que o crédito tributário que lastreia o presente pedido de compensação é
legítimo”.
É o relatório

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2005. A autoridade administrativa ao
proceder a análise, não reconheceu o direito creditório, não homologando a compensação
declarada.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos:
“(...)
Conclusão
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905003/2010-97

Diante de todo o exposto, voto no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, para reconhecer em parte o direito creditório no valor
de R$ 50.923,69 e homologar a Dcomp no 22875.06421.280306.1.3.03-0396 até o limite
do crédito reconhecido”.

Do Saldo Negativo de CSLL

A DRJ decidiu no tópico Ajuste Anual do Acórdão no. 14-70.510 que (e-fls.
541/542):
“Considerando-se as estimativas mensais pagas/compensadas e as retenções na
fonte confirmadas pelo presente Acórdão, o saldo negativo resulta em R$ 50.923,69, conforme
cálculos a seguir:
CSLL devida- R$ 711.706,95
(-) IRPF (art. 64 da lei 9.430/96)- R$ 7.487,34
(-) IRPF (prestação de serviços a empresas privadas)- R$ 1.069,88
(-) Estimativas mensais pagas- R$ 451.084,69
(-) Estimativas mensais compensadas- R$ 302.988,73
(=) CSLL a pagar - R$ 50.923,69”.
Inconformada com a decisão, a Contribuinte asseverou na peça recursal que a
autoridade julgadora de 1a.instância não reconheceu algumas retenções realizadas pela mesma.
Apontou ainda, a Recorrente que o cálculo do saldo negativo constante do
Acórdão de fls. 542, parte da CSLL devida (R$ 711.706,95), todavia o certo seria dos
pagamentos de CSLL realizados por estimativa (R$ 766.722,63), o que explica a diferença dos
números alcançados pelo julgador e pela mesma.

Da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
na Fonte (CSLL), a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no
encerramento do período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de
cálculo correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905003/2010-97

ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com
retenção do imposto na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de
janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do
pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o
Informe de Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de CSLL no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905003/2010-97

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Recorrente carreou aos autos o Livro Razão/2005 (e-fls.
404 à 410 e 414/415) em sede de manifestação de inconformidade e que foi desconsiderado pela
instância julgadora “a quo”. E em meu sentir, o documento apresentado pela Recorrente pode e
deve ser analisado objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos
termos a Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da contribuição devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha
o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905003/2010-97

junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905003/2010-97

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 581
DF CARF MF
Original